Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR REJEITADA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A partilha da dívida observou o disposto nos arts. 647 e seguintes do CPC, com a meação da cônjuge supérstite e o quinhão de cada herdeiro de forma igualitária, razão pela qual torna-se desnecessária a avaliação atualizada do imóvel. Preliminar rejeitada.

2. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (art. 1.831, do CC). 2.1. A existência de mais um imóvel no acervo hereditário não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel habitado pelo casal. Precedente do Tribunal da Cidadania.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.